Tribunal: TJSP
Processo: 2052276-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recorrente que, "in casu", apresentou comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família. Benefício da justiça gratuita concedido.

Agravo provido.